Tribunal: STF
Processo: ARE 1421849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. 



    1. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser incontroversa a precariedade da conservação das rodovias estaduais RN 085 e RN 086 e a consequente insegurança e risco à integralidade física dos indivíduos que transitam nos trechos deteriorados, reconhecendo a omissão estatal. 



    2. O Tribunal de origem, apesar de constatar a ocorrência da necessidade de realização das obras e reformas nas rodovias mencionados e da demonstração da situação excepcional, entendeu que se trata “de política pública que deve ser executada por ato discricionário de iniciativa do Poder Executivo, mediante prévia aprovação orçamentária do Poder Legislativo”, em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal que, no caso concreto, entende cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    3. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    4. Ademais, também, não se sustenta o fundamento do acórdão recorrido quando à exigência de prévia dotação orçamentária, pois a situação retratada nos autos não é recente, conforme se depreende do acórdão proferido pela Corte a quo, com apoio em laudo técnico baseado em Recomendação nº 002/2005. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).